Tribunal: TJES
Processo: 5014250-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014250-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA CHAGAS DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INGERÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação indenizatória para determinar a regularização imediata do pagamento de benefício previdenciário, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de ingerência sobre a operacionalização do benefício previdenciário e excesso das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a regularização do pagamento de benefício previdenciário pela instituição financeira agravante; e (ii) estabelecer se a multa cominatória diária fixada na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, incumbindo à parte agravante demonstrar elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

A agravante não apresentou elementos probatórios mínimos capazes de corroborar a alegação de ausência absoluta de ingerência sobre a operacionalização do benefício previdenciário, limitando-se a alegações genéricas acerca da responsabilidade exclusiva do INSS.

A relação detalhada de créditos emitida pelo INSS demonstra que os pagamentos do benefício previdenciário ocorreram em diversas competências perante a própria instituição financeira agravante, circunstância que evidencia plausibilidade jurídica da tese autoral quanto à participação da agravante na operacionalização do benefício.

A suspensão do pagamento de benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, diante da indispensabilidade da verba para a subsistência da agravada.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui finalidade coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedada a imposição de penalidade excessivamente onerosa.

A incidência diária das astreintes mostra-se incompatível com obrigação relacionada ao pagamento mensal de benefício previdenciário, impondo-se a adequação da periodicidade da multa para incidência mensal, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A demonstração documental de participação da instituição financeira na operacionalização do pagamento do benefício previdenciário evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

A suspensão de benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC.

Nas obrigações relacionadas ao pagamento mensal de benefício previdenciário, a incidência das astreintes deve ocorrer de forma mensal, vinculada a cada eventual descumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 011189003855, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 16.07.2019, publ. 24.07.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007031-55.2021.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014250-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
: MARIA CHAGAS DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da
Ação Indenizatória
, ajuizada por
MARIA CHAGAS DA SILVA
em face do recorrente, que deferiu tutela de urgência para determinar a regularização imediata do pagamento do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada porque ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sustentando inexistir prova suficiente da probabilidade do direito alegado pela agravada. Afirma que não possui competência ou ingerência para regularizar pagamentos de benefícios previdenciários, atribuição exclusiva do INSS, bem como esclarece que a conta da autora foi portada para outra instituição financeira em razão do encerramento das atividades da agência local. Sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por lhe ter sido imposta obrigação que não poderia cumprir. Subsidiariamente, defende que a multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se excessiva e desproporcional, afirmando que as astreintes possuem caráter meramente coercitivo, não podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária, razão pela qual requer sua redução e limitação, com possibilidade de direcionamento da obrigação ao INSS.

Com isso, requer o provimento do recurso para revogar a tutela antecipada concedida, afastando a obrigação de fazer e a multa fixada, ou, subsidiariamente, reduzir e limitar as astreintes impostas.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do efeito suspensivo.

Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a agravante se limita a sustentar, de forma genérica, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, aduzindo que a interrupção do pagamento do benefício previdenciário da agravada decorreu do encerramento das atividades de sua agência bancária local. Afirma, ainda, que a portabilidade da conta para outra instituição financeira (SICOOB) teria sido promovida exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, inexistindo qualquer ingerência da instituição bancária agravante na regularização do benefício previdenciário. Todavia, não colaciona aos autos elementos probatórios mínimos aptos a corroborar as alegações deduzidas, circunstância que fragiliza a plausibilidade jurídica da tese recursal.

Ademais, observa-se da Relação Detalhada de Créditos elaborada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acostada ao id. nº 63287699 dos autos originários, que os pagamentos referentes às competências de 12/2023 a 08/2024 foram regularmente realizados perante o BANCO BRADESCO S.A., ora agravante. Consta, ainda, que apenas nas competências de 09/2024 e 10/2024 os valores passaram a ser pagos por intermédio do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., também demandado na ação originária, em agência localizada no município de Lajinha/MG, retornando os pagamentos, na competência de 11/2024, a serem efetivados junto ao BANCO BRADESCO S.A., em agência situada no município de Manhuaçu/MG. Tais elementos evidenciam, ao menos no momento em que se encontra a marcha processual na origem, a inconsistência da alegação recursal de ausência absoluta de ingerência da instituição financeira agravante sobre a operacionalização do pagamento do benefício previdenciário da agravada.

Desse modo, forçoso concluir que se mostram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, evidenciada pelos documentos acostados aos autos originários, bem como o perigo de dano decorrente da suspensão do pagamento de benefício previdenciário de natureza alimentar, indispensável à subsistência da agravada. Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por se revelar adequada e compatível com os elementos probatórios até então produzidos.

Por derradeiro, no que concerne à multa cominatória fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais), verifica-se que a periodicidade diária estabelecida pelo Juízo de origem não se revela adequada à natureza da obrigação imposta, consistente na regularização de pagamento de benefício previdenciário realizado em competências mensais. Com efeito, a incidência diária da penalidade extrapola a finalidade coercitiva das astreintes prevista no art. 537 do CPC, assumindo caráter excessivamente oneroso e desproporcional. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a adequação da multa para incidência mensal, vinculada a cada eventual descumprimento da obrigação de pagamento do benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido já tem se manifestado este Eg. Tribunal:

[...] 6.

Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
.” (Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente para adequar a periodicidade da multa cominatória fixada na origem, determinando que a penalidade no valor de R$500,00 (quinhentos reais) incida de forma mensal, limitada ao teto já estabelecido, a cada eventual ausência de pagamento do benefício previdenciário até o quinto dia útil da competência correspondente, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para adequar a periodicidade da multa cominatória fixada na origem, determinando que a penalidade no valor de R$500,00 (quinhentos reais) incida de forma mensal, limitada ao teto já estabelecido, a cada eventual ausência de pagamento do benefício previdenciário até o quinto dia útil da competência correspondente, mantidos os demais termos da decisão agravada.